Tribunal: TJES
Processo: 5002698-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002698-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: CHERNE INDUSTRIA DO VESTUARIO S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002698-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Recorrido: Cherne Indústria do Vestuário Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível de Colatina
,

no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
,

proposta por

CHERNE INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
verbis:

“Que a requerida, suspenda temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima, previstas no Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD Nº 00120, Contrato de Compra de Energia Elétrica CCER nº 00120, ambos relacionados à Unidade Consumidora nº 059276,
enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa nº 878/2020
, que trouxe medidas para preservação de serviço público de distribuição de energia elétrica, em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus (COVID 19) a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da unidade consumidora nº 059276, retroativa a data da expiração do prazo de 24 horas (11/07/2020) dada pela notificação extrajudicial enviada pela requerente e recebida pela requerida em 09/07/2020, via e-mail, e que seja cobrada apenas a energia efetivamente consumida pela empresa requerente, a partir de 11/07/2020 e nas faturas futuras, fazendo a devida compensação se já tiver sido pago a fatura referente ao mês de julho, sob pena da incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas ra
zões, o Recorrente sustentou, em resumo, que
“
a isenção generalizada dos contratos de demanda (ou sua flexibilização), se mantida a isonomia, pode ‘impactar decisivamente no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e permissionárias de serviço público’, podendo, de consequência, ‘inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais vulnerável”.

Ademais, alegou que
“o Poder Regulador determina que os consumidores do Grupo A, caso da Agravada, são obrigados a contratar a energia elétrica a ser consumida e a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, podendo tal demanda ser reduzida, desde que observados os prazos previstos na regulação e no contrato, de modo a assegurar a estabilidade e segurança do setor, desestimulando comportamentos voláteis e oportunistas”.

Afirmou, ainda, que,
“se a pandemia acarretou, como efetivamente ocorreu, dificuldades financeiras a Agravada, não poderia ela – como não poderá – invocar essa situação para deixar de cumprir os ônus decorrentes da demanda contratada, máxime porque o art. 393, do Código Civil/2002 prevê a licitude de uma cláusula restritiva”
, não podendo, quanto à parte Agravada,
“fixar outras causas de caso fortuito/força maior, ou até mesmo nenhuma, tendo em vista que, no que diz direito à Agravante, formou-se um elenco ‘numerus clausus’, mas não abrangendo as dificuldades financeiras ou alterações das condições do mercado”.

Em Decisão proferida no Id. 873357, esta Relatoria deferiu parcialmente o efeito ativo, para afastar a obrigação da Recorrente de somente faturar a energia efetivamente consumida pela Recorrida, determinando, outrossim, que seja efetivada a redução da demanda contratada para o patamar mínimo estabelecido nessa espécie contratual, salvo nas hipóteses em que o consumo efetivo for maior que o mínimo contratado, caso em que deverá pagar este último valor.

O Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Ids. 995459 e 995466).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NCSF07

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002698-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Recorrido: Cherne Indústria do Vestuário Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível de Colatina
,

no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
,

proposta por

CHERNE INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis:

“Que a requerida, suspenda temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima, previstas no Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD Nº 00120, Contrato de Compra de Energia Elétrica CCER nº 00120, ambos relacionados à Unidade Consumidora nº 059276,
enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa nº 878/2020
, que trouxe medidas para preservação de serviço público de distribuição de energia elétrica, em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus (COVID 19) a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da unidade consumidora nº 059276, retroativa a data da expiração do prazo de 24 horas (11/07/2020) dada pela notificação extrajudicial enviada pela requerente e recebida pela requerida em 09/07/2020, via e-mail, e que seja cobrada apenas a energia efetivamente consumida pela empresa requerente, a partir de 11/07/2020 e nas faturas futuras, fazendo a devida compensação se já tiver sido pago a fatura referente ao mês de julho, sob pena da incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em resumo, que
“
a isenção generalizada dos contratos de demanda (ou sua flexibilização), se mantida a isonomia, pode ‘impactar decisivamente no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e permissionárias de serviço público’, podendo, de consequência, ‘inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais vulnerável”.

Ademais, alegou que
“o Poder Regulador determina que os consumidores do Grupo A, caso da Agravada, são obrigados a contratar a energia elétrica a ser consumida e a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, podendo tal demanda ser reduzida, desde que observados os prazos previstos na regulação e no contrato, de modo a assegurar a estabilidade e segurança do setor, desestimulando comportamentos voláteis e oportunistas”.

Afirmou, ainda, que,
“se a pandemia acarretou, como efetivamente ocorreu, dificuldades financeiras a Agravada, não poderia ela – como não poderá – invocar essa situação para deixar de cumprir os ônus decorrentes da demanda contratada, máxime porque o art. 393, do Código Civil/2002 prevê a licitude de uma cláusula restritiva”
, não podendo, quanto à parte Agravada,
“fixar outras causas de caso fortuito/força maior, ou até mesmo nenhuma, tendo em vista que, no que diz direito à Agravante, formou-se um elenco ‘numerus clausus’, mas não abrangendo as dificuldades financeiras ou alterações das condições do mercado”.

Em Decisão proferida no Id. 873357, o Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO deferiu parcialmente o efeito ativo, para afastar a obrigação da Recorrente de faturar a energia efetivamente consumida pela Recorrida, determinando, outrossim, que seja efetivada a redução da demanda contratada para o patamar mínimo estabelecido no contrato, salvo nas hipóteses em que o consumo efetivo for maior que o mínimo contratado, caso em que deverá pagar este último valor.

O Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Ids. 995459 e 995466).

Com efeito, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, a Relatoria proferiu a Decisão de Id. 873357, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Historicamente, a parte Recorrida ajuizou a Ação originária em face da Recorrente, com o objetivo de compelir a Agravante, liminarmente, a suspender, temporariamente, os efeitos da cláusula de demanda mínima, em observância ao item nº 23.2, do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD nº 00120, Contrato de Energia Elétrica CCER nº 00120, ambos relacionados à unidade consumidora nº 059276, sustentando, para tanto, que, diante da crise pandêmica ocasionada pela propagação do novo Coronavírus, houve a redução substancial das operações desenvolvidas pela Recorrida e, por conseguinte, do consumo de energia elétrica.

Ademais, sustentou a Recorrida que a pandemia da Covid-19 e os efeitos dela devem ser caracterizados como caso fortuito ou força maior, conforme previsão contratual expressa contida no item nº 23 dos Contratos celebrados entre as partes.

Com efeito, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao conceder a tutela de urgência
postulada na Inicial, entendeu que a grave crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 insere-se no conceito de caso fortuito e força maior, justificando, assim, a
aferição da remuneração da Concessionária com base na energia efetivamente consumida pela parte Autora, invocando, ainda, para tanto, as disposições excepcionais estabelecidas no bojo da Resolução Normativa nº 878/20, da ANEEL, impedindo a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar que a demanda contratada, na definição estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, consiste na “
d
emanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

Neste trilhar,
a fim de que a pactuação da demanda contratada não reste quebrada pelas partes, sabe-se que a regra consiste na sua preservação nos termos contratados, de modo que, mesmo nos casos de consumo inferior ao que contratado, restará preservada a obrigação de pagamento do que pactuado.

De todo modo, se por um lado, o excedente da utilização da demanda contratada, quando ocorre o que se denomina de demanda de ultrapassagem, revela-se apto a ensejar a imposição de multa pelo excesso,
por outro, é cediço que ao Consumidor resta assegurado pleitear a redução da demanda contratada não alinhada à sua eficiência energética, no que devem ser observadas as condicionantes dispostas nos incisos I a II, do § 5º e § 6º, ambos do artigo 63, da Resolução nº 414, de 09 de Setembro de 2010, da ANEEL
, que assim dispõem,
in litteris:

“
Artigo 63.

A contratação da demanda deve observar, em pelo menos um dos postos tarifários,
os valores mínimos de
: (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

I – 3 MW, para os consumidores livres; (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) II

– 500 kW, para os consumidores especiais; e (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

III – 30 kW, para os demais consumidores do Grupo A, inclusive cada unidade consumidora que integre comunhão de interesses de fato ou de direito de consumidores especiais.
(Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

(....)”

“
§ 5º

A distribuidora deve atender as solicitações de redução da demanda contratada não contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima de:
(Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

I
– 90 (noventa) dias, para os consumidores pertencentes ao subgrupo A4; ou (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

II
– 180 (cento e oitenta) dias, para os consumidores pertencentes aos demais subgrupos.
(Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)

§ 6º
É vedada mais de uma redução de demanda em um período de 12 (doze) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)”

Nada obstante, precisamente por conta da onerosidade excessiva que poderá advir de situações ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, restando evidenciado eventual quadro de imprevisto desequilíbrio contratual,
revela-se lícita a revisão judicial do que pactuado, o que, por sua própria excepcionalidade, deve ocorrer com a devida cautela e parcimônia.

Neste sentido, a estipulação pelo Magistrado de Primeiro Grau de que a Recorrida realize o pagamento apenas da demanda consumida acaba transmudando, por completo, a relação contratual estabelecida entre as partes, que busca, justamente,

o pagamento mínimo pela demanda contratada como forma de
garantir a manutenção e preservação da cadeia do fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público, desdobrando-se em uma série de componentes financeiros/contábeis que equacionam o setor elétrico.

À luz do delineado,
acaso seja permitido que todas as Empresas contratantes paguem apenas o que restou efetivamente consumido durante este período da pandemia, isso gerará um risco concreto de colapso do sistema de distribuição de energia elétrica.

Inclusive, este é o entendimento que vem prevalecendo neste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Pátrios,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA OU TAKE OR PAY. PAGAMENTO DE CONSUMO MÍNIMO. CONTRATO ALTAMENTE REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA ANEEL.
NECESSIDADE DE MANTER A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas. Preliminar rejeitada.

2.
A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3.
Hipótese em que as partes celebraram contrato na modalidade
“take or pay”,
em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.”

”
4.
No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

5.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

6.
No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais
.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Agravo Interno não conhecido.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

(TJES, PROCESSO Nº

5001632-79.2020.8.08.0000; AGRAVO DE INSTRUMENTO (202); R
ELATOR(A
): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ – Vogal; Julgado em:
04/09/2020
)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SISTEMA TAKE OR PAY - DEMANDA CONTRATADA - SUSPENSÃO - PANDEMIA - ART. 28 DO CONTRATO - PREVISÃO - EFEITOS NOCIVOS PARA AMBAS AS PARTES - INAPLICAÇÃO - PROPOSTA DE ACORDO FEITA - MEDIDAS ADOTADAS EM RAZÃO DA CRISE - AGRAVO IMPROVIDO
- No sistema de demanda contratada (take or pay) o consumidor se obriga a pagar pela energia colocada à sua disposição, independentemente de consumi-la no todo ou em parte.

- A cláusula 28 do contrato enuncia que, caso alguma das partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, o contrato permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada assim como a correspondente contraprestação ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.
Entretanto, a pandemia da Covid-19, afeta ambas as partes contratantes, mesmo que em escalas diferentes. - A ANEEL já se posicionou pela impossibilidade de flexibilização contratual, apontando um risco sistêmico para o setor elétrico, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.
”

(
TJMG;
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.467403-0/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): O.C.A.L. - AGRAVADO(A)(S): C.G.T.S.A. Julgado em: 29/10/2020)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIGHT. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. PANDEMIA. COVID-19. (...)
3. Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos. Revisão contratual pelo Judiciário que tem caráter excepcional. Risco concreto de colapso do sistema de distribuição de energia elétrica.

4. Necessária instrução probatória exauriente para o deslinde do feito. É impositiva a manutenção das regras vigentes em relação ao faturamento, nos termos em que previsto na regulamentação e nos contratos celebrados pelas distribuidoras com seus usuários até a análise concreta da quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

(...)”

(
TJRJ,
0054582-47.2020.8.19.0000

- AGRAVO DE INSTRUMENTODes(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 15/10/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PANDEMIA DE COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBRANÇA DAS CONTAS PELO CONSUMO EFETIVO AO INVÉS DA DEMANDA CONTRATADA. EQUÍVOCO DO DECISUM, QUE SE REFORMA
.
Juízo a quo que fundamentou sua decisão em princípios que também poderiam ser usados pela concessionária como razão para suspender ou diminuir suas obrigações financeiras junto a fornecedores, Estado e empregados, gerando uma crescente e perigosa cadeia de insolvências. Dantescas consequências econômico-sociais geradas pela pandemia de COVID-19 que são notórias e atingem a todos.
No entanto, neste feito, ao menos in limine litis, não há provas suasórias acerca do verdadeiro impacto da suspensão das atividades cotidianas não essenciais - quer para o shopping center, quer para a concessionária. E diante da indelével necessidade de dilação probatória, não se afigura lícita a excepcional intervenção do Judiciário, sob o pálio do princípio da onerosidade excessiva, na relação contratual privada estabelecida entre as duas sociedades empresárias litigantes.
Prevalência da estrita observância do contrato firmado livre e legitimamente entre as partes, devendo o agravado arcar com sua contraprestação pelo serviço prestado nos exatos termos da avença.
Inexistência de risco de dano ao resultado útil do processo, pois, em caso de êxito na demanda originária, o agravado/autor poderá repetir aquilo que comporvadamente pagou a mais, de modo indevido, à agravante/ré. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”

(
TJRJ,
0034551-06.2020.8.19.0000

- AGRAVO DE INSTRUMENTODes(a). NILZA BITAR - Julgamento: 05/08/2020 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No caso em análise, verifica-se que a Recorrida firmou uma demanda contratada com potencia de 300 kW, mas acabou por consumir, efetivamente, cerca de 12 kW, sendo que, segundo a Resolução
nº 414, da ANEEL, a demanda contratada deverá ser de, no mínimo,
30 kW, para os consumidores do Grupo A, como é o caso da Recorrida.

Assim, de modo a resguardar ambas as partes contratuais, compreendo ser possível que
a revisão do que restou pactuado pelas partes ocorra no contexto da amplitude da demanda contratada, para fixar a demanda contratada no patamar mínimo permitido, sem, contudo, haver a necessidade de transcorrer o lapso temporal exigido pela Resolução da ANEEL de 180 (cento e oitenta) dias.

Destaco, neste ponto, que em situação com grau de imprevisibilidade semelhante a ora experimentada, qual seja, o acidente da barragem de Mariana/MG, decidiu de maneira semelhante este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A par da expressa previsão na Resolução da ANEEL e em cláusula contratual, verificado, ao menos em sede de cognição sumária cabível no bojo de Agravo de Instrumento, a necessidade de redução provisória das prestações previstas no contrato, a fim de evitar possível onerosidade excessiva, na forma como autoriza
os
art. 478 e ss. Do Código Civil
. A Resolução da ANEEL não é Lei, portanto, não é oponível ao Poder Judiciário. Assim, pode o magistrado entender pela redução dos prazos previstos na Resolução caso verifique afronta aos princípios que regem as relações
contratuais.”

“2.
Trata-se de questão bastante complexa, que demanda prova técnica e que está sendo apurada em outras demandas judiciais, assim, a análise quanto a efetiva ocorrência do caso fortuito ou força maior e o cabimento da revisão da cláusula contratual serão objeto da ação ordinária a ser ajuizada pela empresa agravante. Com base nos elementos que constam nos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos fatos que envolvem o acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG, entendo não ser possível afastar a ocorrência de força maior ao menos em relação às consequências dos fatos, diante da dimensão imensurável dos danos ambientais e, em especial, no que tange à ordem de paralisação das atividades industriais da empresa agravante por autoridade pública.
3. A concessionária não apresentou provas dos efetivos prejuízos que essa redução antecipada da demanda contratada poderia acarretar-lhe, não sendo possível deduzir que o montante contratado pela agravante era de tamanha monta e relevância para a receita da agravada, a ponto de ameaçar seu futuro, como alega.
De qualquer modo, ressalta-se que o valor da diferença entre o montante contratado e a redução autorizada está resguardado por depósito judicial
. 4. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
; AI 0005939-31.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 03/05/2016; DJES 10/06/2016)

Cumpre frisar, ainda, que diante da gradativa reabertura das empresas, com o retorno normal das atividades,
a redução da demanda contratada para o mínimo legal permitido deverá durar apenas até 31 de dezembro de 2020, salvo se sobrevier prazo posterior de finalização da pandemia a ser fixado por Ato do Ministro de Saúde, nos termos do artigo 1º,
§ 2º, da Lei nº 13.979.

Consoante todo o exposto, afigura-se como
medida mais prudente a ser tomada, ao menos neste momento processual de cognição sumária, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro contratual, que seja efetivada a redução da demanda contratada para o patamar mínimo estabelecido nessa espécie contratual,
salvo nas hipóteses em que o consumo efetivo for maior que o mínimo contratado, caso em que deverá pagar este último valor.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO PARCIALMENTE o efeito ativo, para
afastar a obrigação da Recorrente de somente faturar a energia efetivamente consumida pela Recorrida,
determinando, outrossim, que seja reduzido para o mínimo normativo (Resolução
nº 414, da ANEEL)
permitido a demanda contratada pela Recorrida, salvo nas hipóteses em que o consumo efetivo

for maior que o mínimo

contratado, caso em que deverá pagar este último valor.

Intimem-se as partes
desta Decisão.
Intimem-se
a Recorrida para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão transcrita anteriormente.

Isto porque, para se evitar que todas as Empresas contratantes paguem apenas o que restou efetivamente consumido durante este período da pandemia, gerando um risco concreto de colapso do sistema de distribuição de energia elétrica, deve ser realizada a revisão do que restou pactuado pelas partes, para fixar a demanda contratada no patamar mínimo permitido, ou seja, 30 kW (trinta quilowatts), nos termos do artigo 63, da Resolução nº 414, de 09 de Setembro de 2010, da ANEEL, sem, contudo, haver a necessidade de transcorrer o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do deferimento parcial do efeito suspensivo/ativo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, dar parcial provimento ao Recurso.

Cumpre registrar, finalmente, que, não obstante a Decisão liminar alhures referida haver delineado que
“(...) a redução da demanda contratada para o mínimo legal permitido deverá durar apenas até 31 de dezembro de 2020, salvo se sobrevier prazo posterior de finalização da pandemia a ser fixado por Ato do Ministro de Saúde, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 13.979”
, certo é que na data de 30/12/2020, o Eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI deferiu parcialmente a cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625 - referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal na data de 05.03.2021 -
“para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas”
,
in litteris
:

“
EMENTA
: TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA CONFERIR SOBREVIDA A MEDIDAS TERAPÊUTICAS E PROFILÁTICAS EXCEPCIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA LEI 13.979/2020 CUJA VIGÊNCIA FINDOU EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RECRUDESCIMENTO DA PANDEMIA COM O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CEPAS VIRAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.

I -
A Lei 13.979/2020, com o propósito de enfrentar de maneira racional e tecnicamente adequada o surto pandêmico, permitiu que as autoridades adotassem, no âmbito das respectivas competências, determinadas medidas profiláticas e terapêuticas.

II -

Embora a vigência da Lei 13.979/2020, de forma tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença.

III -

A prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia.

IV -
Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas.”

(
STF
, ADI 6625 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068

DIVULG 09-04-2021

PUBLIC 12-04-2021)

Logo,
realizando-se um cotejo entre o prazo de vigência da redução da demanda contratada, fixado na Decisão liminar proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, e a Decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 6.625,
d
e rigor é a redução, para o mínimo normativo permitido, da demanda contratada, pelo prazo em que
as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem “
a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia
”.

Isto posto,
conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, afastando - pelo tempo em que as medidas sanitárias
abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem a reger o combate à pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 -,
a obrigação da Recorrente de somente faturar a energia efetivamente consumida pela Recorrida, determinando, outrossim, que seja reduzida, para o mínimo normativo permitido (Resolução nº 414, da ANEEL), a demanda contratada pela partes, salvo nas hipóteses em que o consumo efetivo

for maior que o mínimo

contratado, caso em que deverá pagar este último valor.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF07

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002698-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Recorrido: Cherne Indústria do Vestuário Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO PERMITIDO. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REDUÇÃO DA DEMANDA PELO PERÍODO DE RESTRIÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ADI nº 6.625 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

A Recorrida firmou uma demanda contratada com potencia de 300 kW, mas acabou por consumir, efetivamente, cerca de 12 kW, sendo que, segundo a Resolução
nº 414, da ANEEL, a demanda contratada deverá ser de, no mínimo,
30 kW, para os consumidores do Grupo A,
como é o caso da Recorrida. Assim, de modo a resguardar ambas as partes contratuais, compreendo ser possível que a revisão do que restou pactuado pelas partes ocorra no contexto da amplitude da demanda contratada, para fixar a demanda contratada no patamar mínimo permitido, sem, contudo, haver a necessidade de transcorrer o lapso temporal exigido pela Resolução da ANEEL de 180 (cento e oitenta) dias.

II.

Não obstante a Decisão liminar alhures referida haver delineado que
“(...) a redução da demanda contratada para o mínimo legal permitido deverá durar apenas até 31 de dezembro de 2020, salvo se sobrevier prazo posterior de finalização da pandemia a ser fixado por Ato do Ministro de Saúde, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 13.979”
, certo é que na data de 30/12/2020, o Eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI deferiu parcialmente a cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625 - referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal na data de 05.03.2021 -
“para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas”.

III.
D
e rigor a redução, para o mínimo normativo permitido, da demanda contratada, pelo prazo em que
as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem
“a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia”.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.